Tribunal: STF
Processo: AI 493632
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO DE
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPUT DO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO EM
   CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. INCISO X DO ART. 5º DA CARTA MAGNA. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1. O acórdão recorrido não diferiu do
   entendimento já pacificado neste Supremo Tribunal Federal, mesmo
   antes da modificação empreendida pela EC nº 35/2001 na redação do
   caput do art. 53 da Lei Maior, de que a inviolabilidade
   (material) dos parlamentares alcança a responsabilidade
   civil.
2. As instâncias ordinárias não discutiram o inciso X do
   art. 5º da Constituição Federal e o agravante não opôs embargos
   de declaração. Ausência do necessário prequestionamento para
   abertura da via extraordinária.
3. Agravo desprovido.
A C Ó R
   D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
   os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a
   Presidência do Ministro Carlos Ayres Britto, na conformidade da
   ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de
   votos, em negar provimento ao agravo regimental no agravo de
   instrumento, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 13 de
   novembro de 2007.
CARLOS AYRES BRITTO             -               RELATOR